Tribunal: TJES
Processo: 5008812-44.2024.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008812-44.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO INTER S.A.
RECORRIDO: GILLES SOEIRO VIEIRA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PAGAMENTO DE FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO NÃO COMPENSADO NEM RESTITUÍDO. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS IN RE IPSA. PATAMAR COMPENSATÓRIO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória em que o autor alega que teve seus dados inscritos indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, a despeito de ter pago o valor referente à sua fatura de cartão de crédito.

2. O juízo de origem julgou procedentes os pedidos autorais: a) declarou a inexistência de débitos relacionados a faturas de cartão de crédito; b) determinou a retirada do nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito; c) condenou o requerido ao ressarcimento de valores pagos por juros e encargos moratórios, bem como de indenização por danos morais arbitrada em R$ 8.000,00. Em recurso inominado, o requerido pugna pela reforma da sentença, para que seja negado provimento aos pleitos autorais.

3. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

4. No que se refere à falha reclamada no presente caso, entendo que não merece reparos o entendimento exarado pelo juízo a quo, tendo em vista a correta identificação da ocorrência de pagamento da fatura vencida em junho/2024, dentro do prazo (id. 11799283 - Pág. 8, 43 e 45)). No mês seguinte, também houve o pagamento integral dos gastos do mês (id. 11799558 e 11799559).

5. Em suma, não há comprovação, pela parte requerida, de inadimplência do autor, de sorte que se reputa adequada a reparação moral comandada in casu, tendo em vista que a negativação indevida dos dados do consumidor gera danos morais in re ipsa.

6. Entendo que o quantum arbitrado pelo Juízo a quo a título de compensação por danos morais (R$ 8.000,00) é adequado, respeitando os critérios aplicáveis ao arbitramento e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não merecendo reparos a sentença ora vergastada, sobretudo diante da injustificada relutância da requerida em reconhecer o erro, mesmo após diversos pedidos administrativos e acionamento do PROCON.

7. Do exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE provimento, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

8. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55, Lei nº 9.099/95).

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)